Tribunal: TRF3
Processo: 5009533-09.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Ementa

Dispensada a lavratura de

Inteiro teor:
490/608)

5009533-09.2019.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009533-09.2019.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: EDITORA TRES LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FREDERICO SANTIAGO LOUREIRO DE OLIVEIRA - SP182592-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Dispensada a lavratura de acórdão e ementa.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5009533-09.2019.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: EDITORA TRES LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FREDERICO SANTIAGO LOUREIRO DE OLIVEIRA - SP182592-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDITORA TRES LTDA. em face de decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

A agravante opôs embargos de declaração e, depois, em 26/04/2022 (Id 256284074), com reiteração em 14/06/2022 (Id 259078877), formulou pedido de desistência do agravo de instrumento.

Todavia, em 20/7/2022, o recurso foi levado a julgamento (Id 261844715).

É o relatório desta questão de ordem.

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDITORA TRES LTDA. em face de decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

O julgamento do agravo de instrumento não merece prosperar, tendo em vista a desistência manifestada pela parte recorrente em momento anterior.

Ante o exposto, proponho o acolhimento da presente questão de ordem para que seja anulado o acórdão proferido, homologada a desistência do agravo de instrumento, como requerida pela parte agravante, com fundamento no art. 998, CPC, e julgados prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

Dispensada a lavratura de acórdão e ementa.

EMENTA

Dispensada a lavratura de acórdão e ementa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu questão de ordem para que seja anulado o acórdão proferido, homologada a desistência do agravo de instrumento, julgados prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão